Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EPRDA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. QUEBRA DE PERFIL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Premissa fática equivocada inocorrente, pois o acórdão construiu de forma clara os fundamentos para concluir como devida a negativa de cobertura securitária.
2. Não é possível reconhecer qualquer abuso dos fornecedores ou falha na prestação de serviço em relação às informações, quando em verdade quem prestou informações inverídicas foi a própria consumidora.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.